Tribunal: STF
Processo: AP 1949
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOANDER PAULO ALVES DE OLIVEIRA (CPF nº 084.214.566-44), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/3/2023, concedi liberdade provisória a JOANDER PAULO ALVES DE OLIVEIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na Polícia Federal e registrado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    A Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício nº 03354/2025/GSAAP/SEJUS, comunicou o descumprimento de medida cautelar imposta ao réu, referente à violação por fim de bateria no dia 9/2/2025 (eDoc. 67, fl. 43).



    Em 5/3/2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT informou o descumprimento de medida cautelar imposta ao acusado, referente à violação por fim de bateria, em 18/6/2024 (eDoc. 68). 



     A Defesa de JOANDER PAULO ALVES DE OLIVEIRA justificou as violações, nos seguintes termos (eDoc. 87): 



    - 18/6/2024



    “ (…) o equipamento apresentou falha no carregamento, o que impossibilitou seu pleno funcionamento. Diante disso, o acusado, de forma diligente e responsável, dirigiu-se ao Fórum da Comarca de Brasnorte/MT para relatar o problema e buscar orientações. Na ocasião, foi informado pelas autoridades competentes que deveria se deslocar até a Cadeia Pública de Juína/MT para a resolução da questão. 



    Assim, no dia 26 de junho de 2024, o acusado compareceu à Cadeia Pública de Juína/MT, onde foi realizada a substituição do equipamento defeituoso por outro em pleno funcionamento.” 



    - 09/02/2025 



     O acusado esclarece que, na referida data, conectou o carregador do equipamento à tomada e deitou-se para descansar. Durante o sono, por um movimento involuntário, o conector de carregamento se desconectou da tornozeleira, o que impediu a recarga completa do dispositivo. Ressalta-se que tal fato ocorreu de maneira acidental, sem qualquer intenção de descumprir as condições impostas. 



    Além disso, apresentou foto confirmando o comparecimento à Polícia Penal, em 26/6/2024 (eDoc. 88). 



    Em 1º/4/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 90).



    É o breve relato. DECIDO.



    A Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Mato Grosso e o juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT informaram os descumprimentos das medidas cautelares de monitoração eletrônica, por fim de bateria, ocorridos nos dias 18/6/2024 e 09/02/2025. 



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, porém, a Defesa do monitorado justifica a violação de 18/6/2024 diante de falha no equipamento de monitoramento eletrônico, tanto que apresentou foto comprovando o comparecimento à Polícia Penal no dia 26/6/2024, quando efetuou a troca do aparelho de monitoração (eDoc. 88). 



    Além disso, a violação registrada em 09/02/2025, o monitorado informou que “por descuido” não efetuou o carregamento completo da bateria e dormiu. No entanto, observo que foi um fato isolado, sem reiteração de conduta.



     Nesse sentido, tenho por procedentes as alegações da Defesa. Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas ao réu.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, para ciência.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Considerando o decurso do prazo, INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, sob pena de nomeação da Defensoria Pública da União. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente